Tribunal: TJDFT
Processo: 0161563-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0161563-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDUARDO SOARES BARREIROS DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrido a respeito da proposta de acordo formulada, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 11653452. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007